Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703275-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JN CEREAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (autora) em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (réu), julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (ID 40482954). Em suas razões recursais (ID 40482960), a apelante/autora requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL o imediato restabelecimento da emissão de documentos fiscais eletrônicos. É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Contudo, verifica-se que a pretensão liminar da autora/apelante resta preclusa. Infere-se dos autos que, na origem, houve apreciação de pedido de tutela de urgência, nos exatos termos deduzidos na apelação, oportunidade em que o magistrado singular, inicialmente, entendeu pelo deferimento do pleito, conforme Decisão de ID 40482502. Acontece que, após a apresentação de contestação pelo DISTRITO FEDERAL (ID 40482505) e de oposição de embargos de declaração em face daquela decisão (ID 40482914), assegurado o contraditório (ID 40482927), o magistrado singular proferiu nova Decisão, pela qual revogou a decisão anterior, que havia deferido o pleito (ID 40482930). Colhe-se dos autos que, em seguida, embora a apelante/autora tenha interposto agravo de instrumento contra a Decisão de 40482930, Processo no 0717524-31.2022.8.07.0000, o recurso não foi conhecido (ID 40482946), sendo que a referida Decisão de não conhecimento transitou em julgado, em 12/07/2022. Logo, a tutela de urgência formulada na origem e reprisada neste recurso já foi devidamente apreciada, de modo que a análise do pleito ora deduzido encontra barreira no artigo 507, do Código de Processo Civil, que veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A mera reiteração de pedido, sem alegação de fatos novos, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ACIMA DO LIMITE LEGAL. READEQUAÇÃO PERMITIDA. 1. Embora o CPC disponha que a tutela provisória de urgência pode ser requerida em sede recursal (art. 299, parágrafo único), não pode o apelante reiterar o pedido que já restou indeferido pelo Juízo de origem e confirmado pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, mormente quando não há qualquer fato novo. 2. O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, nos termos do art. 45 da Lei no 8.112/1990. 3. Verificado que os descontos consignados em folha de pagamento superam o limite legal permitido, deve haver a readequação obedecendo a margem consignável. 4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, provido. (Acórdão 1329796, 07123371020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 9/4/2021) Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator